Tribunal: TJDFT
Processo: 0705441-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CAUÇÃO. RETENÇÃO PARCIAL. CAUTELA CONTRATUALMENTE PREVISTA E ADOTADA POR FORÇA DE AÇÃO TRABALHISTA EM ANDAMENTO. CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTRATANTE. RETENÇÃO LÍCITA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inegável a ilicitude do ato praticado pela ré, ao protestar de forma indevida título referente a quantia de que não se firmara titular em razão de pendente ação trabalhista; demanda essa de que tinha pleno e total conhecimento e por força da qual concordara com a retenção da quantia que mandou protestar.
2. É pacífica a jurisprudência no sentido de que o protesto indevido e de inscrição em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, não sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. Precedentes.
3. A fixação da verba indenizatória deve se dar mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; não podendo ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta
4. Segundo o princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo ou de incidente processual deve suportar o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, notadamente como no caso dos autos em que, malgrado tenha sido parcialmente vencedora na reconvenção, comprovada está a regular retenção de garantia, porque acordada entre as partes e contratualmente prevista. Condenação afastada da autora/reconvinda ao pagamento de honorários advocatícios.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.